Tribunal: TJMT
Processo: 1026645-67.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026645-67.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 028.402.281-06 (ADVOGADO), FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 028.402.281-06 (IMPETRANTE), GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 048.202.781-93 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 3 VARA DE COLIDER (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DELITOS DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENCIADOS – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2.
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA – INOCORRÊNCIA APREENSÃO COMPROVADA NOS AUTOS – 3.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE EM PREVENTIVA – INCONSISTÊNCIA DA TESE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA
REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 4. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, uma vez demonstrada a existência de indícios mínimos de autoria delitiva, a discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do
mandamus
para tal finalidade.

2. Estando comprovada a apreensão de duas armas de fogo, não há que se falar em ausência de materialidade delitiva.

3. O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado na sua renitência delitiva, inclusive em crimes da mesma natureza, circunstância, essa, que justifica o seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

4.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque a renitência do paciente na prática de infrações penais revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para garantir a ordem pública.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela advogada Francislaine Candido de Almeida, em prol de
Gabriel Henrique Pereira da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder Floresta.

Consta destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 26 de novembro de 2020, cuja custódia foi convertida em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes de posse e porte de arma de fogo (arts. 12 e 14 da Lei n. 10.826/03).

Sustenta, a impetrante, além da negativa de autoria, que, na hipótese, houve ilegalidade na conduta dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do paciente, eis que sequer houve investigação preliminar ou indícios de que as armas apreendidas em poder do acusado teriam sido utilizadas na prática de algum crime ou, ainda, que ele tenha praticado qualquer ilícito utilizando os artefatos apreendidos.

Destaca, outrossim, que a decisão reprochada carece de fundamentação adequada, porquanto não se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, ressaltando que o fato de o paciente responder a outro ilícito na Comarca de Colíder, por si só, não é motivo suficiente para a manutenção de sua custódia; e que, na espécie, existe a possibilidade de ser aplicada medida cautelar menos gravosa.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva. Por fim, a impetrante postulou sua intimação acerca da data para o julgamento deste
writ
para viabilizar a realização de sustentação oral das teses nele apresentadas.

O pedido de urgência foi indeferido pela juíza convocada Glenda Moreira Borges, por intermédio das razões encontradiças no ID 70974962. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 71282966, no qual fez um breve resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 73583971, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, procedendo-se, consoante pedido formulado na peça inaugural (ID 70734497, p. 16), a intimação da advogada
Francislaine Candido de Almeida
(OAB/MT 26.641/O), acerca da submissão deste processo ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a fim de que possa fazer a sustentação oral de suas teses.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito ao propalado constrangimento ilegal decorrente da negativa de autoria, ao argumento de que
, na hipótese, houve ilegalidade na conduta dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do paciente, eis que sequer foi realizada investigação preliminar para coletar indícios de que as armas apreendidas em seu poder teriam sido utilizadas na prática de algum crime ou, ainda, que ele tenha praticado qualquer ilícito utilizando os artefatos apreendidos, é forçoso reconhecer que não assiste razão à impetrante.

Primeiro, porque, com relação a tese de ausência de materialidade delitiva, da decisão que homologou a prisão em flagrante do paciente e a sua conversão em preventiva é possível se extrair tanto a existência de materialidade, consubstanciada na apreensão de duas armas de fogo, quanto dos indícios de autoria, consoante pode ser constatado neste fragmento do aludido ato decisório
:

[...] Consta nos autos que a guarnição da Polícia Militar em rondas no Bairro Celídio Marques se deparou com o flagranteado Gabriel Henrique Pereira da Silva na Rua das Orquídeas, então, realizaram abordagem padrão e em revista pessoal constataram que ele portava uma arma de fogo de uso permitido, a saber, revólver calibre 38, municiado, além de duas porções aparentando ser maconha. Ato contínuo foram até a residência do conduzido e com a permissão de seu padrasto, Sr. Clemente Alves dos Santos, realizaram buscas e localizaram na cama do flagranteado outro revólver do mesmo calibre e igualmente municiado (Id: 44518754 – fls. 9/11).

Interrogado, o flagranteado fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio (Id: 44518754 – fls. 16/18).

Consta nos autos, ainda, o termo de exibição e apreensão (Id: 44518754 – fl. 13/14), auto de exame de eficiência de arma de fogo preliminar (Id: 44518754 – fls. 27/29), auto de exame de corpo delito, mapa topográfico para localização de lesões e fotografias do flagranteado, indicando a inexistência de lesões (Id: 44518754 – fls. 41/48).

Quanto ao entorpecente apreendido à autoridade policial determinou a lavratura de TCO conforme podemos observar no Id: 44518754 – fls. 5/7.

Nesse trilhar, no que diz respeito aos delitos de posse e porte de arma de fogo de uso permitido (Lei n. 10.826/2003, arts. 12 e 14), infere-se que o flagrante está formal e materialmente perfeito, não havendo vícios aparente que o macule, amoldando-se, a conduta, ao disposto no art. 302, inc. I, do Código de Processo Penal.

Segundo, porque, em relação a negativa de autoria, não se pode falar em ausência de indícios de autoria delitiva a ponto de se reconhecer, neste momento processual, a ilegalidade da prisão cautelar do paciente, isso sem contar

que essa tese não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada à sua pessoa não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Aliás, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Terceiro, porque, no que diz respeito à discussão acerca das armas apreendidas terem ou não sido utilizadas em outros ilícitos – seja pelo paciente, seja por terceiros –, é imperioso registrar que os tais argumentos não se coadunam com as condutas dos delitos pelos quais ele foi preso em flagrante, pois tais crimes se consumam com o simples fato de o agente possuir ou manter sob sua guarda (art. 12
da Lei n. 10.826/03
) e portar (art. 14
da Lei n. 10.826/03
) arma de fogo, não sendo, pois,

necessário que referidos artefatos tenham sido utilizados na prática de quaisquer outros ilícitos.

Quarto, porque,

no que tange à alegada ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, impõe-se ressaltar que essa tese não têm consistência alguma, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da decretação da sua custódia preventiva: a garantia da ordem pública, em razão da existência de evidências acerca da sua contumácia delitiva.

A propósito, eis parte da decisão reprochada:

[...] No presente caso, há necessidade da prisão processual do flagranteado para o resguardo da ordem pública, frente a sua periculosidade, bem como evitar novas infrações penais, além de inibir qualquer estímulo à sua prática.

Digo isso porque,
o flagranteado ao que tudo indica demonstra contumácia na prática de crimes, especialmente do estatuto do desarmamento, respondendo ao procedimento n. 1000861- 61.2020.8.11.0009 (ação penal PJe), pelos crimes descritos no artigo 297, “caput”, do Código Penal, e artigo 16, §1º, inc. IV, da Lei n. 10.826/2003, além de figurar como investigado no inquérito policial cód. 112918, por crime de latrocínio tentado e corrupção de menores, todos nesta urbe. E agora este procedimento.

Nesse viés, encontra-se justificada ofensa à ordem pública, pela reiteração criminosa, conforme Enunciado Criminal n. 6, do e. TJMT, segundo o qual; “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

[...]

Nessa linha intelectiva, a periculosidade do flagranteado é manifesta em face da sua inclinação para prática de ilícitos penais, exigindo, assim, a segregação cautelar.
Mesmo porque nenhuma outra providência cautelar alternativa à prisão seria adequada e suficiente para frear a sanha criminosa que tem demonstrado, pois, nos autos n. 1000861-61.2020.8.11.0009 – PJe, recentemente fora agraciado com medidas cautelares e mesmo assim não se inibiu e continua trilhar o caminho nefasto do crime
.
[...]
(ID 70762450, p. 4/5)
Destacamos

Depreende-se, pois, que a decisão acima parcialmente reproduzida está suficientemente fundamentada, uma vez que seu prolator indicou os motivos de seu convencimento para decretar a custódia cautelar do paciente: garantir a ordem pública diante da gravidade concreta dos fatos em debate, levando em conta sua renitência criminosa , eis que responde a outras ações penais, inclusive, por crimes da mesma natureza, incidindo, na hipótese, o Enunciado Orientativo n. 6, da Turma de Câmara Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, vazado nos seguintes termos:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância primeira, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que, não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na espécie: o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da sua reiteração delitiva.

Deve ser registrado, outrossim, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que: “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”. Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais da agente. E, no caso em tela, tal como asserido na decisão prolatada pela autoridade acoimada de coatora, milita em desfavor do paciente, sua reiteração criminosa, circunstância, essa, que revela sua elevada periculosidade.

Por outro lado, impõe-se ressaltar que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que sua custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública, tanto isso é verdade que, mesmo sendo-lhe concedido medidas cautelares diversas da prisão, nos autos n. 1000861-61.2020.8.11.0009
,
isso não foi capaz de coibir nova prática delitiva, como acima ficou demonstrado.

O Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, deixou assentado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 147 DO CÓDIGO PENAL E 24-A, DA LEI N. 11.340/2006. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 313, INCISO III, DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA
. PRISÃO DOMICILIAR NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. CONTEXTO DE RISCO AFASTADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. No caso, o Recorrente foi preso em flagrante delito no dia 27/04/2020, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 147 do Código Penal, c.c. o art. 24-A da Lei n. 11.343/2006, porque teria ameaçado a Ofendida de morte, descumprindo medidas protetivas de urgência.

2. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva para garantia da ordem pública, visando a prevenção de novos crimes, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas de urgência, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

3.
Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n. 12.403/2011
.
[...].
(STJ, RHC 132.250/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Gabriel Henrique Pereira da Silva
; por consequência,

denego
a

ordem de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021